Tribunal: STF
Processo: Rcl 39312
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ANTES DA TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. RE 1014286 RG. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAIM em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional por não evidenciadas a usurpação da competência desta Suprema Corte, bem como a violação às decisões proferidas em repercussão geral no RE 612358 (Tema 293) e RE 1014286 (Tema 942).
    2. O embargante aduz com omissão quanto à análise de ofensa ao Tema 942 de repercussão geral no que diz com a possibilidade de averbação de tempo especial convertido em tempo comum mediante contagem diferenciada. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos embargos declaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 
    3. De início, registro devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    4. Conforme expressamente registrado na decisão embargada, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1014286 em repercussão geral, reputou constitucional a controvérsia atinente à constitucionalidade da aplicação analógica aos servidores públicos das regras previstas na Lei 8.213/91 atinentes à conversão em tempo comum do prestado em condições insalubres para efeito do percebimento de aposentadoria especial, à luz do art. 40, § 4º, III, da Constituição da República.
    5. Em sessão realizada em 31/08/2020, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese sob Tema 942: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”.
    5. Por outro lado, proferida a decisão reclamada pelo TJES ao julgamento de agravo interno em recurso extraordinário em sessão realizada em 14/11/2019, anteriormente à fixação da tese em repercussão geral com efeito geral e vinculante por esta Suprema Corte.
    6. Inviável a reclamação constitucional na hipótese em que a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Precedentes: Rcl 35977 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 23.10.2019; (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011; Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
(89º aniversário da Conquista do Voto Feminino no Brasil)
Ministra Rosa Weber 
Relatora